Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700762-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATHIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em sede de Tutela Antecipada Antecedente n. 0700243-21.2025.8.07.0012, ajuizada por ALEXANDRE MATHIAS em desfavor da agravante e de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES. Na r. decisão agravada (ID 222515892 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar às rés que: a) no prazo de 24 horas, reativem o plano de saúde contratado pelo autor, garantindo-lhe cobertura integral de internação, exames, procedimentos, honorários médicos, materiais e medicamentos, bem como eventuais intervenções necessárias ao seu quadro clínico, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora de atraso; b) no prazo de 48 horas, transfiram o autor para hospital de sua rede credenciada situado no Distrito Federal e que possua os recursos necessários ao tratamento intensivo enquanto perdurar a necessidade médica, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora de atraso. Em suas razões recursais (ID 67809359), a agravante tece arrazoado acerca da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Quanto à probabilidade do direito, argumenta que o agravado sequer chegou a figurar como beneficiário do plano de saúde agravante, uma vez que não preencheu as condições de elegibilidade exigidas, ante a ausência de vínculo com a entidade de classe titular do plano coletivo (FETRABRÁS), em violação ao disposto no artigo 15, da Resolução Normativa no 557/2022, da ANS. Menciona que, em notificação remetida em 09/01/2025, a administradora de benefícios (SERVIX) lhe deu ciência de que a proposta de adesão em nome do agravado não fora concluída, devido à ausência de vínculo com a pessoa jurídica contratante (FETRABRÁS), de forma que nunca existiu relação contratual entre a operadora do plano de saúde e o agravado, já que o plano de saúde sequer foi ativado. Pondera que o cumprimento da decisão agravada (inclusão de beneficiário que não detém vínculo exigido pela legislação) implica conduta vedada pelo artigo 24 da Resolução Normativa n. 489/2022 e artigo 4o da Lei 9.961/2000, sujeitando-lhe à multa de elevada monta. A operadora de saúde acrescenta que, de acordo com a Clausula 9.1.9 da Proposta de Adesão a qual o agravado anuiu, restou expressamente consignado que a implantação da adesão ao plano de saúde e o ingresso do agravado ao benefício ficariam condicionados ao contato realizado pela Administradora de Benefícios, para fins de confirmação da contração, sendo a elegibilidade do beneficiário um dos requisitos a serem verificados, o que não ocorreu no caso dos autos. Alega que inexiste perigo de dano uma vez que, por força de decisão proferida nos autos do Processo 0700100-20.2025.8.07.0016, foi determinada a internação do agravado em leito de UTI no Hospital Home desde 05/01/2024, para tratamento adequado na rede privada, às expensas do Distrito Federal. Por fim, argumenta que a condição de hipossuficiência do agravado implica em irreversibilidade da medida, porquanto seria praticamente inviável a operadora de saúde obter o ressarcimento dos valores dispendidos da execução da tutela de urgência. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão prolatada na origem. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, e indeferir a tutela de urgência vindicada na origem. Em petitório colacionado sob o ID 67851602, a parte agravante aditou suas razões recursais para alegar que o agravado prestou informações falsas na Declaração de Saúde preenchida, no ato da contratação, tendo omitido sua condição prévia de Linfoma Hodgkin, o que implicaria na nulidade da contratação, com a suspensão da obrigatoriedade de prestar atendimentos ao beneficiário. Ao final, a agravante postulou a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, retornando as partes ao status quo ante, com condenação do agravado a restituir os valores despendidos pela agravante para o custeio dos tratamentos indevidamente cobertos em razão da fraude contratual perpetrada pelo beneficiário. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 67855428, determinou a intimação da agravante para recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Preparo recolhido (IDs 67871260 e 67872430). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à tese recursal de fraude perpetrada pelo agravado, pela suposta prestação de informações falsas na Declaração de Saúde preenchida, no ato da contratação, ao omitir sua condição prévia de Linfoma Hodgkin, o que implicaria na nulidade da contratação, com a suspensão da obrigatoriedade de prestar atendimentos ao beneficiário. Isso porque os aludidos fatos não foram objeto da decisão judicial e, embora noticiados ao juízo de origem, estão pendentes de apreciação pelo d. Magistrado a quo (ID 222914611, na origem). De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há a necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal baseada em fatos e teses que não foram suscitados na demanda originária. Nessa toada, não é permitido à parte agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias e pretensões que não foram suscitadas e examinadas no primeiro grau de jurisdição. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à tese de nulidade da contratação em razão da suposta omissão de condição de saúde pretérita do agravado. Quanto aos demais pontos discutidos no agravo de instrumento, satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando assegurar o reestabelecimento do plano de saúde em favor do agravado. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no plano coletivo empresarial, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso em apreço, a despeito de a operadora de saúde alegar que o agravado sequer chegou a figurar como beneficiário do plano de saúde agravante, por não ter preenchido as condições de elegibilidade exigidas, os documentos acostados ao processo de origem apontam situação diversa. A proposta de adesão ao plano ao plano de saúde foi subscrita pelo autor em 20/12/2024, fazendo constar, na Cláusula 9.1.9, que a implantação da aludida proposta ficaria condicionada ao contato da administradora de benefícios, em até 10 (dez) dias da assinatura do instrumento, para fins de confirmação da contratação – ID 222457128, Pág. 8, autos de referência). Vejamos: Apesar de a operadora de saúde alegar que a proposta não foi concretizada, a cópia anexada pela parte agravada, nos autos de origem, possui, em todas as suas páginas, o timbre indicando a palavra “HOMOLOGADA”, da qual se pode inferir que, de fato, houve homologação da proposta de adesão e finalização da contratação. A análise do documento acostado sob o ID 222457129 (na origem) evidencia que, dando continuidade ao procedimento de contratação e em atendimento à Cláusula 9.1.9 da Proposta de Adesão, a administradora de benefícios (SERVIX) remeteu ao agravado, em 09/01/2025, e-mail de boas-vindas, fazendo constar, além da confirmação da contratação, os dados do contrato de saúde, como número de carteirinha, data de reajuste, vigência e indicação de consulta de prazos de carência. Confira-se: Não bastasse isso, a administradora de benefícios (SERVIX) também emitiu, na mesma data (09/01/2025), a Fatura do Plano de Assistência à Saúde (ID 222457135, na origem), direcionando-a ao agravado, para pagamento, com vencimento em 15/01/2025. Senão vejamos: Em 10/01/2025, o boleto foi pago pelo beneficiário, consoante se infere do comprovante acostado sob o ID 222457135, Pág. 2 (autos de referência). Ainda assim, a despeito do adimplemento da obrigação, o plano de saúde do agravado foi cancelado, consoante se infere da consulta ao sistema da agravante (ID 222457133, autos de origem): Neste contexto, finalizada a contratação do serviço de assistência à saúde, mostrava-se indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC), consoante precedente desta egrégia Corte. Confira-se: Acórdão 1794537, 0742034-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) Na hipótese, não é possível inferir, das provas pré-constituídas carreadas aos autos, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de notificação prévia do beneficiário contratante, com antecedência de 60 (sessenta) dias. Portanto, pelo cotejo dos elementos documentais de prova acostados na origem, é possível verificar que a contratação do plano de assistência à saúde foi devidamente realizada pela administradora de benefícios, tendo sido ratificada por comunicação formal e escrita da aludida administradora (SERVIX), com vigência a partir de 10/01/2025 (ID 222457129, na origem). Consequentemente, carece de amparo fático e jurídico a alegação da agravante de que nunca existiu vínculo jurídico entre a operadora do plano de saúde e o beneficiário agravado. Também não se pode perder de vista que a contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde. Isso porque a boa-fé nas relações contratuais é via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. Tanto é, que o artigo 422 do Código Civil dispõe que (o)s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Elpídio Donizetti, Felipe Quintella e Tatiane Donizetti3 lecionam, lecionando acerca do princípio da boa-fé, destacam que (é) preciso impor aos contratantes deveres objetivos de conduta, para que ambos alcancem a finalidade da contratação, o que importará no cumprimento da função social do contrato.2 Por todo o exposto, ainda em juízo de cognição sumária, tenho que a situação posta nos autos se afigura ilegal, uma vez que, confirmada a contratação do plano de assistência à saúde, o agravado não foi comunicado previamente acerca de qualquer cancelamento contratual, recebendo cobrança regular, o que reforça a ausência de justo motivo para a rescisão unilateral e a expectativa legítima da continuidade do plano de assistência à saúde. Relevante destacar que a discussão acerca da ausência das condições de elegibilidade do beneficiário, comunicado pela empresa estipulante à operadora de saúde (ID 67809360), demanda dilação probatória, a fim de se comprovar a efetiva ausência de vínculo do agravado com a entidade de classe titular do plano coletivo (FETRABRÁS), tendo em vista a concomitante remessa de e-mail ao beneficiário, pela administradora de benefícios, confirmando a contratação do serviço de saúde, conduta incompatível com a argumentação vertida pela agravante. Dessa forma, em exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025 às 16:31:46 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora